Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de ação penal n. 1921-29.2019.811.0007 (Código n. 179223) que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente encontra-se segregado provisoriamente possui ocupação superior a 4 (quatro) vezes a sua capacidade, instalações precárias e nenhuma ventilação, bem como não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento; 2) os autos da ação penal estão conclusos no gabinete da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, sem qualquer previsão para a prolação da sentença, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 3) é possível a substituição da segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
É o necessário.
Decido
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente.
No primeiro writ (HC n. 1004064-92.2019.811.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA [713,64g DE MACONHA] E NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENTRE OS PACIENTES E OUTRO COACUSADO – CUSTÓDIA ASSENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL AFASTADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO SE CONSUBSTANCIA EM ANTECIPAÇÃO DA PENA E OFENDE AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PACIENTES QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da periculosidade dos pacientes em razão da elevada quantidade de drogas apreendida [aproximadamente 713,64g – setecentos e treze gramas e sessenta e quatro decigramas – de maconha], bem como de evidências de que estão associados a outro coacusado na mercancia de entorpecentes.
Não se apresenta idôneo o fundamento de que a soltura dos pacientes propiciará a fuga do distrito da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.
O argumento de que os pacientes serão agraciados com a minorante do tráfico privilegiado é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação das penas, máxime em razão de terem sido investigados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
O fato de os pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção das custódias cautelares, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
A despeito de o impetrante não juntar nenhum documento que elucide como se deu a prisão do paciente, verifiquei que ele foi preso em flagrante delito no dia 22 de março de 2019, juntamente com Rafael Venturelli de Souza, após os policiais militares flagrarem a coacusada, Josiane Quadro da Silva, em plena via pública, praticando a mercancia de entorpecentes. Além disso, os membros da guarnição encontraram na residência do paciente o restante da droga que também seria comercializada por Josiane, acondicionadas dentro um encanamento do imóvel.
Na audiência de custódia à vista da existência de indícios de autoria e da materialidade, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] No que tange ao pedido de prisão, a mesma é medida que se impõe aos três segregados, justamente pelos fatos narrados nos autos, explicado. No que tange ao réu JOSÉ OTÁVIO, o mesmo confirmou que guardava drogas em sua residência, no encanamento de sua residência, a pedido da flagranteada JOSIANE, tais fatos são confirmados pelos depoimentos do Segundo Tenente Sidrack, do Soldado Valdir Pereira, do Soldado Igor Alves e também do Soldado Mateus [...]. No que tange à ré JOSIANE, restou configurado, prima facie, que a mesma efetuava traficância e não se cuida de mera usuária, pois o próprio flagranteado JOSÉ OTÁVIO confirma que adquiria drogas da mesma, sendo assim, não há como acolher a tese defensiva em razão dos relatos contidos nos autos, que também foram confirmados pelos policiais militares [...]. Assim visando este Juízo o bem estar social e, observando que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhados contornos alarmantes, não há como colocar nenhum dos autuados em liberdade, visando sempre a garantia da ordem pública como supedâneo do decreto da prisão, outrossim a colocando em liberdade obviamente colocará a instrução prejudicada, justamente pelo fato de que, ambos os autuados evadir-se-ão do distrito da culpa, o que tornará o processo sem efeito. E para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação pelos delitos imputados, a mesma restará prejudicada, ante a possibilidade concreta de que qualquer dos autuados possa evadir do distrito da culpa e não mais serem encontrados para o cumprimento da pena que, possivelmente, ao final da instrução, poderá ocorrer, assim havendo indícios suficientes da autoria a materialidade delitiva, hei por bem decertar a prisão dos flagranteados. Não se olvida que, conforme aqui citado, a prisão preventiva carece de decretação para a preservação da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção da prisão preventiva [...] Assim, implica reconhecer que, a priori, as substâncias apreendidas tinham como destino o comércio ilícito de entorpecentes, o que evidência, nesta fase processual, a periculosidade dos autuados, confirma cima fundamentado. A propósito, o Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta etapa processual, não encontro motivos para conceder a liberdade provisória em favor dos autuados, uma vez que os requisitos da prisão preventiva encontram-se devidamente presentes nos autos” (doc. digital n. 7152347).
Recentemente, mais precisamente em decisão proferida em 24 de março de 2020, ao examinar o pedido de revogação da segregação preventiva do paciente, a autoridade coatora assim fundamentou:
“[...] De proêmio insta registrar que, em síntese, a defesa sustenta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, potencializa o risco de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea. Portanto, arguiu a defesa que a cadeia está superlotada e a mesma foi interditada em junho de 2019, requerendo, assim, a revogação da prisão ou a substituição por domiciliar, tendo em vista o grave risco de contaminação generalizada na unidade prisional.
[...] este Magistrado tem conhecimento de que foi apreendida grande quantidade de drogas em posse do acusado, bem como os demais presos em sua companhia, aproximadamente 800g (oitocentas gramas). Ademais disto, a instrução probatória do feito em questão angariou diversas provas que corroboram com a denúncia em desfavor do réu, sendo que o órgão ministerial postulou pela procedência total da denúncia e consequente condenação do acusado. Assim sendo, denota-se que a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado José Otávio Rubens capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus e que o acusado é réu primário. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.
Além disso, é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP [...] No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.
Nesse sentido, a defesa não trouxe qualquer fato ou comprovação de que o acusado possua alguma doença que o faça participar do grupo de risco de contaminação do coronavírus, apenas alegando aspectos genéricos sobre a pandemia em si.
Nesse desiderato, as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
Nesse cenário, conforme elucidado pelo órgão ministerial, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.
[...]
No combate a esta pandemia não deve ser impor ao cidadão comum, de bem, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos e já estão em restrição e isolamento social e, tomadas as providências necessárias a população carcerária não será atingida pela contaminação do Covid-19.
[...]
Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra” (doc. digital n. 38467490)
Ocorre que, em situações de normalidade, não teria sentido a pretensão deduzida pelo impetrante, haja vista a atuação do paciente na comercialização de entorpecentes no Município de Alta Floresta/MT, aliado à quantidade de droga encontrada em seu poder [que apesar de não discriminado individualmente, totalizou o montante de, aproximadamente, 700g (setecentos gramas) de maconha].
Aliás, à época em que decretou a prisão cautelar, o juiz fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal; contudo, quando analisei o mérito daquele mandamus, afastei os requisitos atinentes à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que não serviam de base empírica idônea, tratando-se de mera suposição sem qualquer substrato para justificar a manutenção do decreto prisional.
Por outro lado, vislumbrei presente apenas um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, porquanto os fatos evidenciavam elementos concretos da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, no sentido de que ele fazia do comércio ilícito o seu meio de vida.
Ocorre que, estamos vivenciando uma situação excepcional, e, por tal razão, a pretensão comporta tratamento diverso.
Antes de tudo, convém salientar que o paciente não se encontra incluído no denominado “grupo de risco”.
Em contrapartida, os crimes a ele imputados [tráfico e associação para o tráfico] não envolvem violência ou grave ameaça à pessoas, a demonstrar por si só sua periculosidade acentuada.
Some-se a isso que em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Destaque-se, por fim, que a autoridade coatora não justificou a imprescindibilidade da manutenção da prisão com base em elementos concretos extraídos dos autos, apenas consignando que não houve alteração do cenário fático-probatório e que o impetrante apenas aventou aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Apesar da gravidade dos crimes da Lei de Drogas, não visualizo, por ora, a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, autorizando, portanto, a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, excepcionalmente, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente, JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo permanecer em sua residência 24 horas por dia, somente podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre a necessidade de permanência no período de 24 horas diárias em sua residência, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando o juiz de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Seja, ainda, observado o requerimento feito pelo Defensor Público, concernente a sua intimação pessoal, com entrega dos autos e contagem do prazo em dobro [art. 128, I, da LC 80/94], podendo tais intimações serem direcionada ao e-mail viniciushernandez@dp.mt.gov.br.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.